Tribunal: TJSP
Processo: 1022008-76.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Inclusão do nome da autora junto a cadastro de negociação de dívidas – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Dívida prescrita – Cobrança extrajudicial – Possibilidade – Perda da pretensão e não do crédito ou do direito subjetivo em si – Artigos 189 e 882, ambos do Código Civil – Precedentes – Dano moral não configurado – Inserção

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Inclusão do nome da autora junto a cadastro de negociação de dívidas – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Dívida prescrita – Cobrança extrajudicial – Possibilidade – Perda da pretensão e não do crédito ou do direito subjetivo em si – Artigos 189 e 882, ambos do Código Civil – Precedentes – Dano moral não configurado – Inserção de nome na plataforma 'Serasa Limpa Nome' que não caracteriza, por si só, abalo a justificar a indenização reclamada – Não comprovação de efetiva anotação desabonadora, tampouco de cobrança abusiva ou vexatória – Pretensão afastada – Sentença reformada.
Recurso do réu provido, prejudicado o recurso da autora.